Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012555-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), CLEDSON CARLOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.520.281-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO CUMPRIMENTO DE PENA EXPEDIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE MANAUS/AM E CUMPRIDO NA COMARCA DE VILA RICA/MT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR MONITORADO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO AMAZONENSE PARA A LIBERAÇÃO DO RÉU MEDIANTE COMPROMISSO DE COMPARECER EM JUÍZO PARA A COLOCAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO – PRISÃO MANTIDA ATÉ A COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Considerando que o paciente cumprirá a pena imposta na sentença em regime domiciliar, mediante monitoramento eletrônico (regime semiaberto harmonizado), imperativa a concessão da ordem para permitir-lhe confirmar o seu domicílio em liberdade, especialmente porque o atual juízo das execuções já determinou a sua soltura, mediante compromisso de comparecimento para a colocação do aparelho de monitoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cledson Carlos da Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 170494180:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 1º.3.2023, na Comarca de Vila Rica/MT, por força de mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM, nos autos do processo executivo de pena n. 0227457-13.2015.8.04.0001.

Afirma que, realizada audiência de custódia, o juízo a quo determinou expedição de ofício à Comarca de Manaus para informar o cumprimento do mandado de prisão e para que procedesse o necessário para o recambiamento do preso, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de presunção de desinteresse na medida, conforme dispõe as Normas da CNGC/MT e CPP.

No entanto, ao ser informado do cumprimento do mandado de prisão, o juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM informou que o regime prisional imposto na sentença é o semiaberto, cujo cumprimento no Estado do Amazonas ocorre de forma domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Dessa forma, antes de decidir pelo recambiamento do preso, determinou ao juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que colha informações acerca do interesse do apenado em cumprir a reprimenda naquele local, ou, caso o paciente afirme que possui domicílio na cidade de Manaus/AM, seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de comparecer à Unidade do Regime Semiaberto/COC daquela capital para a instalação do aparelho de monitoração.

Assim, relata que, não obstante a defesa tenha informado o juízo a quo quanto à decisão exarada pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM, até o momento a autoridade apontada como coatora não colocou o paciente em liberdade, situação que lhe impõe cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, compatibilizando o cumprimento da pena com o regime imposto na sentença. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem liberatória, determinando “ao juízo de primeiro grau a possibilidade de cumprimento da reprimenda em regime aberto ou domiciliar” (Id. 170334218).

Acostou documentos (Id. 170334224 a Id. 170334237)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 170494180).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 170972157), acompanhadas da documentação de Id. 170972151 a Id. 170972156.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 171611176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Cledson Carlos da Silva Pereira
foi preso em 1º.3.2023, por força de mandado de prisão expedido pel
o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM, nos autos do processo executivo de pena n. 0227457-13.2015.8.04.0001.

Realizada audiência de custódia, o juízo
a quo
determinou expedição de ofício ao juízo da Comarca de Manaus/AM para informar o cumprimento do mandado de prisão e para que providenciasse o recambiamento do preso, no prazo máximo de 30 dias.

Comunicado acerca do cumprimento do mandado de prisão, o juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM informou que o regime prisional imposto ao paciente na sentença condenatória é o semiaberto, cujo cumprimento no Estado do Amazonas ocorre de forma domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Dessa forma, o juízo das Execuções Penais de Manaus/AM determinou à autoridade apontada como coatora que colhesse informações acerca do interesse do apenado em cumprir a reprimenda na Comarca de Vila Rica/MT, ou, caso o paciente afirmasse que possui domicílio na cidade de Manaus/AM, fosse colocado em liberdade, mediante o compromisso de comparecer à Unidade do Regime Semiaberto/COC daquela capital para a instalação do aparelho de monitoração (Id. 170334232).

A defesa informou a autoridade apontada como coatora acerca da decisão proferida pelo juízo das Execuções Penais de Manaus/AM, requerendo “
o seu fiel cumprimento
”.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela intimação da defesa para comprovar o endereço do paciente e o seu vínculo com a Comarca de Vila Rica/MT.

No dia 5 de maio de 2023, a Defesa informou que o paciente possui domicílio na Fazenda Santa Luzia, Município de São Felix do Xingu/PA e reiterou a necessidade de juntada da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Manaus/AM para as providências urgentes, porém o feito permaneceu sem qualquer movimentação, situação que ensejou a impetração do presente
habeas corpus
.

O pedido de liminar foi deferido por este relator e o alvará de soltura foi devidamente expedido e cumprido no dia 31.5.2023.

Com efeito, importante destacar que atualmente não há no Estado de Mato Grosso estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, motivo pelo qual os reeducandos são colocados em liberdade, mediante o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica (regime semiaberto harmonizado), respeitando-se a disposição contida na Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Assim, ainda que o paciente tenha comprovado possuir vínculo laboral junto à Fazenda Santa Luzia – Nelore SS, localizada no município de São Felix do Xingu/PA, como dito pelo impetrante, o escritório que administra a referida propriedade rural é situado nesta Comarca de Vila Rica/MT, certamente, em razão da extensão territorial do município paraense, que faz divisa com Vila Rica/MT.

Assim, não se mostra razoável manter a custódia do paciente em razão de não comprovar ser domiciliado na Comarca de Vila Rica/MT, sobretudo porque o atual juízo das execuções penais já determinou a sua soltura, mediante o compromisso de comparecer à unidade prisional para a instalação do aparelho de monitoração.

Em suma, considerando que foi fixada na sentença o regime prisional semiaberto, o paciente cumprirá a pena imposta em liberdade, mediante monitoramento eletrônico, independentemente do local onde possua endereço comprovado, motivo pelo qual se mostra perfeitamente possível permitir-lhe confirmar o seu domicílio em liberdade.

Por outro lado, é importante que o juízo das Execuções Penais de Manaus/AM seja imediatamente informado acerca do interesse do apenado em transferir a execução da pena para a Comarca de Vila Rica/MT, viabilizando o cumprimento da sentença condenatória.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, comprovar o endereço perante o juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM, a fim de regularizar a transferência do processo executivo e iniciar o cumprimento da condenação imposta na ação penal n. 0260333-55.2014.8.04.0001, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de revigoramento da prisão.

Oficie-se ao juízo da 2ª Vara da Comarca Vila Rica/MT para que tome as providências necessárias ao fiel cumprimento da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023